Tribunal: TJBA
Processo: 8025609-79.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8025609-79.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MATEUS GUNNAR PINTO MACHADO

Advogado(s)
:
DIEGO ARTHUR REIS DE MATOS, HENRIQUE SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO.

RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA.
VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PERDIMENTO DETERMINADO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROPRIEDADE DO BEM PELA EMPRESA DO APELANTE. POSSE DIRETA EXERCIDA PELO CONDENADO. UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (30,5 KG DE COCAÍNA). NEXO DE INSTRUMENTALIDADE DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. TEMA 647 DE REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE HABITUALIDADE OU ADAPTAÇÃO DO VEÍCULO PARA CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

De pronto, calha destacar que a presente Apelação tem como questão nuclear o pleito de restituição do caminhão Volkswagen, modelo 24.250, cor branca, ano de fabricação 2009, modelo 2010, placa de identificação veicular JSX-7922 – foi apreendido em 25 de abril de 2023, por ocasião da prisão em flagrante de WILLAMI SOBRAL MACHADO, por
transportar aproximadamente 30,500 kg (trinta quilogramas e quinhentas gramas) de cocaína, bem como porções de substâncias como taurina, lidocaína e cafeína (utilizadas como diluentes e adulterantes de entorpecentes), crime pelo qual foi condenado nos autos da Ação Penal n. 8014337- 88.2023.8.05.0080.

2.

Em 29 de janeiro de 2024, o Juízo a quo proferiu decisão julgando extinto os Autos da Ação de restituição de coisa apreendida (ID 84355445), em razão de já ter sido decretado o perdimento do bem na sentença condenatória proferida na ação penal principal, n
° 8014337-88.2023.8.05.0080.

3.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega em seu favor que a propriedade do bem está suficientemente demonstrada pelos documentos acostados à inicial, bem como que o veículo estava na posse de seu primo e que o apelante é terceiro de boa-fé.

4.

O apelante sustenta ser terceiro de boa-fé, proprietário legítimo do veículo por meio da empresa M. G. P. MACHADO & CIA. LTDA., da qual é sócio majoritário, alegando desconhecer a utilização do bem para fins ilícitos. Defende que, tendo cedido o veículo a seu primo mediante um "financiamento privado" informal, faz jus à restituição do bem, não devendo suportar o perdimento.

5.

A apreensão de bens que possuam relação com um ilícito penal constitui medida processual cautelar, cuja realização pode se dar tanto na fase do inquérito policial, para fins de auxiliar ou assegurar a comprovação da infração, quanto na fase processual, com base no poder geral de cautela do Magistrado, que pode determinar todas as medidas que se mostrem úteis à aplicação da Lei Penal ou que visem evitar a prática de novas infrações penais.

6.

A restituição da coisa apreendida é um incidente processual que tem como escopo devolver um bem lícito, apreendido em sede de inquérito policial ou processo criminal, ao proprietário ou a um terceiro de boa-fé e que tenha o legítimo direito. O instituto regula-se pelo art. 91, do Código Penal, bem como pelos artigos 118 e 120, do Código de Processo Penal.

7.

Dos dispositivos acima, extrai-se que a restituição da coisa apreendida é cabível se presentes três requisitos: a) se o bem discutido não estiver sujeito à pena de perdimento; b) se não houver mais interesse sobre ele para fins da investigação penal e instrução do processo penal; e c) se não existir dúvida acerca de quem seja o verdadeiro dono ou possuidor de direito sobre o bem. Faltando um desses pressupostos, a restituição não será possível.

8.

Na situação examinada, consoante já destacado, pretende o Recorrente a devolução do caminhão Volkswagen 24.250, cor branca, ano de fabricação 2009, modelo 2010, placa de identificação veicular JSX-7922.

9.

In casu
, o primeiro ponto a se levar em consideração é a relevância, para o processo, do bem continuar apreendido, porquanto a
apreensão de objetos e instrumentos durante o Inquérito Policial é uma etapa crucial na investigação criminal. Esses itens podem fornecer evidências tangíveis que ajudam a esclarecer os fatos do caso, corroborar ou refutar depoimentos e teorias e auxiliar na defesa do réu.

10.

Ocorre, que no caso dos autos, tem-se que o perdimento do bem já foi decretado na sentença condenatória do referido processo principal, que transitou em julgado em 08 de abril de 2025 (Id 495720506 – autos de origem).

11.

Importante mencionar que, ainda que se comprove a propriedade formal do veículo, o segundo requisito - inaplicabilidade da pena de perdimento - não está presente. Isto porque o bem foi utilizado diretamente como instrumento para a prática do crime de tráfico de drogas, como bem mencionado na sentença primeva da ação penal.

12.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar tema semelhante, fixou a tese de Repercussão Geral (Tema 647), no julgamento do RE 638.491/PR, que estabelece: "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal."

13.

Neste diapasão, embora a defesa insista acerca da tese da possibilidade de restituição do veículo em razão de ser terceiro de boa-fé, tal argumento não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, mormente quando analisado sob a ótica constitucional e dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

14.

Destarte, a alegação de boa-fé do apelante, por si só, não é suficiente para afastar o perdimento do bem utilizado como instrumento direto do crime de tráfico de drogas. A análise do caso concreto revela que o apelante cedeu o veículo ao seu primo de maneira informal, sem contrato escrito e com pagamentos esporádicos, mantendo esta situação por anos, mesmo após o inadimplemento das parcelas combinadas.

15.

Na sentença condenatória proferida na ação penal de origem, o Juízo a quo decretou o perdimento do caminhão em favor da União, com fundamento no art. 91, II, do Código Penal Brasileiro, por entender ter sido o bem utilizado como instrumento para a prática do crime de tráfico ilícito de droga.

16.

Após prolação da sentença, o objeto do presente recurso fora discutido por este E. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso de apelação, e posterior embargos declaratórios, interposto por WILLAMI SOBRAL MACHADO.

17.

Ademais, a expressiva quantidade de droga apreendida dentro do veículo – 30,5 kg de cocaína – denota a gravidade da conduta criminosa e reforça a necessidade de manutenção do perdimento como resposta estatal adequada, em consonância com a política criminal de enfrentamento ao narcotráfico.

18.

Outrossim, como bem salientado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, apesar do apelante se apresentar como proprietário de direito do referido veículo, o apenado WILLAMI SOBRAL MACHADO era o proprietário de fato do bem, como afirmado pelo próprio em seu interrogatório judicial, o que reforça a legitimidade da decretação do perdimento.

19.

No caso sub examine, não há dúvida quanto à utilização do veículo como instrumento direto para a prática do crime de tráfico interestadual de drogas, sendo irrelevante, para fins de perdimento, a discussão sobre a titularidade formal do bem, em face do mandamento constitucional expresso no art. 243, parágrafo único, da Carta Magna.

20.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico, em consonância com a tese de Repercussão Geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, impõe a conclusão de que o perdimento do veículo apreendido, nos termos em que foi estabelecido na sentença primeva, é medida que se impõe, independentemente da demonstração de habitualidade ou de adaptação do bem para o transporte da droga.

21.

In terminis
, o que se observa é que o Magistrado primevo agiu com acerto, razão pela qual a decisão objurgada deve ser mantida em todos os seus termos.

22.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se a decisão objurgada em todos os seus termos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8025609-79.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante
MATEUS GUNNAR PINTO MACHADO

e apelado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECERE NEGAR PROVIMENTO
a
o presente recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça